Tribunal: CARF
Processo: 15374.966359/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.966359/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.414 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO CREDITÓRIO.
Mantém-se a não homologação da compensação quando inexiste prova do
direito creditório pleiteado. Meras alegações desconexas, sem um
encadeamento lógico e desamparadas de evidências documentais, são
incapazes de induzir uma mínima verossimilhança para, pelo menos, converter
o julgamento em diligência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Fabiana
Okchstein Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S A
PETROBRAS contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada diante da não homologação, pela Derat/RJ, da compensação de crédito de
pagamento indevido de IRRF com débito de mesma natureza.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.966359/2009-17
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.414 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966359/2009-17

1. No dia 04.01.2008, a interessada transmitiu para a Receita Federal do Brasil (RFB) o
PER/DCOMP 11397.32053.040108.1.3.04-5911 (fls. 2/6), no qual informou possuir
crédito de R$ 401.428,15, oriundo de pagamento indevido de imposto de renda retido
na fonte (IRRF), que foi utilizado na compensação de débito fiscal.
2. A compensação declarada não foi homologada porque, segundo o despacho decisório
proferido eletronicamente pela DERAT/RJ (fls. 8), constatou-se que o crédito alegado já
havia sido integralmente utilizado na quitação de débitos da interessada.
3. Fundamentou-se a decisão nos seguintes dispositivos: artigos 165 e 170 do Código
Tributário Nacional (CTN); e art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
4. Cientificada do despacho decisório em 21.10.2009 (fls. 7), a interessada apresentou
sua manifestação de inconformidade com ele no dia dezoito seguinte (fls. 10/16).
Alegou, em síntese:
4.1. que a Receita Federal do Brasil (RFB), embora não tenha homologado a
compensação declarada, não negou a existência do crédito alegado;
4.2. que o crédito dimanou do erro cometido no período de apuração de IRRF indicado
em DARF, o qual tentou corrigir por meio de REDARF manual, mas foi impedida pela
RFB sob a alegação de que o débito já se encontrava alocado;
4.3. que a alocação do suposto débito foi indevida e não encontra amparo legal;
4.4. que o IRRF do qual se originou seu crédito foi recolhido com atraso, mas, em
função do instituto da denúncia espontânea, sem o acréscimo da multa moratória;
4.5. que, "apesar do recolhimento em atraso, o IRRF foi pago a maior' e deu origem ao
crédito utilizado na compensação;
4.6. que, como a RFB não reconheceu a denúncia espontânea, alocou o crédito para
quitar a multa moratória não recolhida;
4.7. que esse procedimento viola o art. 138 do CTN;
4.8. que o entendimento de três renomados tributaristas exposto na manifestação de
inconformidade é em prol da aplicação do referido artigo à multa de mora e encontra
eco nos tribunais administrativos e judiciais;
4.9. que, como a denúncia espontânea exclui a multa moratória, não poderia a RFB
empregar o crédito oriundo de pagamento de tributo maior que o devido para quitar
valores a ela atribuídos; e
4.10. que ela deveria ser previamente informada do procedimento a ser adotado pelo
órgão para que tivesse a oportunidade de contestá-lo.
A DRJ/Rio de Janeiro I proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
INEXISTÊNCIA.
A inexistência de liquidez e certeza, requisitos essenciais ao reconhecimento
do direito creditório do contribuinte, constitui óbice intransponível à
compensação dos seus débitos fiscais.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.414 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966359/2009-17

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cumpre esclarecer que a instância a quo foi enfática ao afirmar que “a alegação
de que o IRRF foi pago em valor maior que o devido se encontra desprovida até mesmo de
explicação, que dirá de prova”.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega: (i) que “os DARF” que originaram “os créditos” foram recolhidos com período de
apuração incorreto; (ii) que a RFB não permitiu a retificação “dos DARFs” porque já havia feito
a alocação do débito; (iii) que esse procedimento de alocação é indevido e não encontra amparo
legal; (iv) que “os DARF” foram recolhidos em atraso, em 31/03/2006, utilizando o instituto da
denúncia espontânea, sem o pagamento da multa moratória; (v) que, apesar de recolhido em
atraso, o IRRF foi pago a maior, (vi) que, como a RFB não reconhece a denúncia espontânea, a
mesma utilizou (alocou) o crédito para quitar a multa moratória não recolhida; e (vii) que tal
procedimento viola o art. 138 do CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impressiona a falta de clareza das peças de defesa no tocante aos fatos que teriam
gerado o crédito pleiteado. A própria decisão recorrida já havia manifestado essa circunstância
ao pontuar a ausência de explicação e provas. Nada obstante, o recurso manteve a narrativa
confusa e imprecisa.
Pelo que se pode tentar absorver, o crédito (de R$ 401.428,15) decorreria de um
recolhimento a maior realizado por DARF em 31/03/2006 (fls. 04). Teria havido erro na
informação do período de apuração (ao invés de 23/02/2006, deveria ter sido informado o último
dia do decêndio do fato gerador, que diz ser 20/02/2006) e, além disso, o recolhimento foi feito
com atraso. Por entender que deve se beneficiar do instituto da denúncia espontânea, a
interessada não efetuou tal recolhimento com multa de mora.
Pois bem.
O valor principal do tributo indicado no DARF, sob o código de receita 9453, é de
R$ 65.537.449,11. Para além de não ter juntado cópia da respectiva DCTF, não se verifica
qualquer documento dessa natureza nos autos. Não se pode, portanto, sequer aferir qual era o
débito declarado que se pretendia quitar e, dessa forma, inferir a existência de algum pagamento
a maior ou indevido.
Ademais, não se pode nem mesmo saber se tal valor foi originalmente declarado
em montante aquém do efetivamente devido e se este último teria sido espontaneamente quitado
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.414 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.966359/2009-17

e informado em declaração retificadora, para fins de aplicação do instituto da denúncia
espontânea (reivindicada pela recorrente) em conformidade com a jurisprudência manifestada
pelo STJ, no REsp no 1.149.022/SP, em sede de recurso repetitivo.
Por fim, resta concluir que inexiste prova do direito creditório pleiteado. Meras
alegações desconexas, sem um encadeamento lógico e desamparadas de evidências documentais,
são incapazes de induzir uma mínima verossimilhança para, pelo menos, converter o julgamento
em diligência.
Não se pode, portanto, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital